Tribunal: TJSP
Processo: 1520829-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000098730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1520829-59.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ
FALCÃO TORRES NETO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520829-59.2019.8.26.0228,São Paulo, voto no 45.534 N, pág. 2/6
Apelação Criminal no 1520829-59.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Apelado: LUIZ FALCÃO TORRES NETO
Voto no 45.534
Vistos.
LUIZ FALCÃO TORRES NETO, processado nos
termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
teve
sua
conduta
desclassificada
para
a
prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 na r.
sentença, sendo condenado à pena de advertência
sobre os efeitos da droga.
Irresignado,
apela
o
Ministério
Público, buscando a condenação do acusado pelo
delito de tráfico ilícito de entorpecentes nos
termos da denúncia.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
do recurso ministerial.
É o relatório.
O recorrido foi processado porque, no
dia 25 de agosto de 2019, trazia consigo e
ocultava, em tese, para fins de tráfico, 44
pedras de crack (peso líquido de 8,2g), substância entorpecente e causadora de
dependência física ou psíquica, sem autorização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520829-59.2019.8.26.0228,São Paulo, voto no 45.534 N, pág. 3/6
e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta da denúncia que, na data dos
fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local da ocorrência, conhecido pela intensa comercialização de
estupefacientes, quando avistaram o apelado
que, ao perceber a aproximação da viatura
policial, colocou a mão no bolso e dirigiu-se a
um lixo que estava jogado no chão, agachou-se e
passou a retirar algo do bolso e a jogar no
meio deste lixo.
Desconfiados, os milicianos abordaram o
recorrido, bem como recolheram o que ele havia
escondido junto ao lixo. Em revista pessoal,
encontraram em seu poder 6 pedras de crack e a
quantia de R$ 71,00 em dinheiro, enquanto no
lixo foram localizadas mais 32 pedras da mesma
substância.
A
materialidade
restou
devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, autos de exibição e
apreensão, laudo de exame químico-toxicológico
a fls. 57/59, positivo para cocaína, bem como
pela prova oral coligida.
A autoria do delito de tráfico de
entorpecentes,
todavia,
realmente
restou
duvidosa.
Nas duas oportunidades em que foi
ouvido, o apelado negou a prática do tráfico,
asseverando
que
as
drogas
que
possuía
destinavam-se ao consumo próprio. Sob o crivo
do
contraditório,
Luiz
relatou
que
havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520829-59.2019.8.26.0228,São Paulo, voto no 45.534 N, pág. 4/6
comprado 6 pedras de crack de um traficante,
por R$ 50,00, e que se sentou para fumar,
momento em que a polícia apareceu. Aduziu que
havia muitos usuários no local e que os
milicianos
realizaram
uma
busca,
abordando
outros rapazes. Afirmou ter 6 pedras consigo,
além de quantia em dinheiro, que é usuário há
20 anos e que foi ao local para comprar o
entorpecente, sendo que havia de 50 a 70
pessoas fumando ali.
Em
Juízo,
os
policiais
militares
Alberto Vieira Lima e Jonas de Souza Augusto,
em
depoimentos
semelhantes,
narraram
que
estavam em patrulhamento quando o réu avistou a
viatura e deu meia volta. O apelado estava
agachado, mexendo no lixo. Foi abordado e em
revista pessoal foram encontradas no bolso de
sua calça 6 pedras de crack e R$ 71,00 em
dinheiro. Em busca no lixo foram encontradas
mais 32 pedras de crack.
Alberto não se recordou se o recorrido
falou algo na ocasião, enquanto Jonas lembrou-
se que Luiz disse ser usuário. Ademais, Alberto
afirmou que o réu estava tentando tirar algo do
bolso, quando os milicianos se aproximaram, e
que as pedras estavam soltas no lixo, sendo
estas iguais às que estavam no bolso do réu.
Acrescentou que apelado estava sozinho e que
havia
mais
pessoas
na
passarela.
Jonas
asseverou que havia outras pessoas no local dos
fatos.
Assim, o conjunto probatório mostrou-se
frágil no tocante à comprovação da finalidade
mercantil da substância, pois, no presente
caso, não há qualquer informação de que a droga
fosse
destinada
à
traficância,
sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520829-59.2019.8.26.0228,São Paulo, voto no 45.534 N, pág. 5/6
perfeitamente possível que o entorpecente se
destinasse ao uso pessoal do apelante. A
possibilidade de o recorrido ter escondido
parte dos estupefacientes no lixo e de que o
local fosse ponto conhecido de tráfico de
drogas não são suficientes para demostrar a
mercancia ilícita, uma vez que o mesmo local
agrega
múltiplos
usuários,
sendo
bastante
crível que o apelado tenha procurado esconder
parcela da droga que portava em razão da
ilicitude do próprio porte para uso próprio.
Além disso, conforme apontado pelo MM.
Juiz de primeiro grau na r. sentença, “(...)Com
efeito, foi apreendida pequena quantidade de
drogas em poder do réu, o qual confirmou que
possuía as seis porções de crack e uma quantia
em
dinheiro.
Ainda
que
todas
as
drogas
apreendidas, no total de 38 pedras de crack
(8,2 gramas), fossem efetivamente do réu, não
há que se falar em tráfico de drogas, tendo em
vista que não há evidências de que o réu estava
comercializando as pedras de crack, sendo que a
quantidade é perfeitamente compatível com usuários contumazes de crack, ainda mais
indivíduos em situação de rua, como era o caso
do réu.” (fls. 100/101).
Diante
de
tais
considerações,
inexistindo provas suficientes da prática do
comércio espúrio, a desclassificação para o
delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
foi a medida mais acertada.
Assim, pede-se máxima vênia ao ilustre
representante
do
Ministério
Público
para
manter, por seus próprios e bem lançados
fundamentos, a sentença desclassificatória de
primeiro
grau,
que
dispensa
quaisquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520829-59.2019.8.26.0228,São Paulo, voto no 45.534 N, pág. 6/6
acréscimos de fundamentação, bem examinadas as
provas e circunstâncias do evento.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao apelo ministerial.
FÁBIO GOUVÊA
Relator